Tribunal: TJES
Processo: 5025437-72.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025437-72.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENIS JANKE LIMA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº: 5025437-72.2024.8.08.0048

C
LASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
DENIS JANKE LIMA

RECORRIDO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
DENIS JANKE LIMA
em face da r. sentença (ID 13860612) proferida pelo 3º Juizado Especial Cível de Serra/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, revogando, por conseguinte, a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 13860587).

Narra o autor, em sua petição inicial (ID 13860554), que, após renegociar um contrato de financiamento de veículo, o banco recorrido passou a obstar, desde março de 2023, o acesso aos boletos para pagamento das parcelas vincendas. Sustenta que esgotou as vias administrativas para solucionar o impasse, incluindo contatos telefônicos e reclamação junto ao PROCON (ID 13860561), sem obter êxito.

Diante da situação, pleiteou, em sede de tutela de urgência, que o réu fosse compelido a disponibilizar os boletos, sem encargos moratórios, e a se abster de ajuizar ação de busca e apreensão. No mérito, requereu a confirmação da liminar, a readequação do vencimento das parcelas e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, na r. sentença, entendeu que a dificuldade na obtenção dos boletos decorreu da inadimplência pretérita do próprio autor (pagamento em atraso das parcelas de janeiro e fevereiro de 2023), o que teria legitimado a conduta do banco em considerar o vencimento antecipado da dívida, nos termos do contrato. Assim, julgou improcedentes todos os pedidos.

Inconformado, o autor interpõe o presente Recurso Inominado (ID 13860614). Argumenta, em síntese, que a conduta do banco foi abusiva e violou a boa-fé objetiva, pois, ao mesmo tempo em que aceitou os pagamentos em atraso, criou um empecilho para a continuidade dos pagamentos, agravando o próprio prejuízo e forçando o consumidor a uma situação de superendividamento. Requer a reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 13860619), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

III - FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste em perquirir se a conduta da instituição financeira, ao dificultar ou impedir o acesso do consumidor aos meios de pagamento de sua dívida, mesmo diante de uma mora pretérita, configura ato ilícito passível de reparação, ou se tal ato se insere no exercício regular de um direito.

Após uma análise crítica e exauriente do acervo probatório e das nuances jurídicas do caso, e com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, concluo que a r. sentença merece ser integralmente reformada.

O raciocínio do juízo de primeiro grau, ao focar exclusivamente na mora do consumidor para legitimar a conduta do banco, deixou de ponderar sobre deveres anexos que emanam do princípio da boa-fé objetiva, insculpido no art. 422 do Código Civil e aplicável com ainda mais vigor às relações de consumo (art. 4º, III, do CDC).

É fato incontroverso que o recorrente adimpliu com atraso as parcelas de janeiro e fevereiro de 2023 (IDs 13860574 e 13860575). Contudo, é igualmente incontroverso que o banco recorrido
aceitou
tais pagamentos, sem qualquer ressalva. Tal comportamento – aceitar o pagamento tardio – cria no consumidor a legítima expectativa de que a relação contratual prosseguirá em seus termos originais, caracterizando a figura da
surrectio
.

Ao surpreender o consumidor no mês subsequente (março de 2023), bloqueando o acesso aos boletos e, na prática, impedindo-o de continuar os pagamentos, o banco adota um comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que viola a confiança e a lealdade esperadas na relação contratual. Embora a cláusula de vencimento antecipado da dívida seja, em tese, válida, sua aplicação não pode se dar de forma automática e, principalmente, não pode servir como pretexto para criar um limbo no qual o devedor, desejando pagar, é impedido de fazê-lo.

A conduta do recorrido fere, ainda, o princípio do
duty to mitigate the loss
(dever de mitigar o próprio prejuízo), reconhecido pela jurisprudência pátria. Ao inviabilizar o pagamento das parcelas, o banco não apenas deixou de mitigar suas perdas, mas contribuiu ativamente para o agravamento da mora do devedor, o que não se pode admitir. O credor tem o dever de cooperar para que o devedor possa cumprir sua obrigação.

A alegação de que o contrato foi classificado como "Provisão de Devedores Duvidosos (PDD)" é uma questão de gestão de risco interna do banco, que não pode ser oposta ao consumidor como justificativa para a supressão de seu direito de obter os meios para quitar seu débito. A via-crúcis a que o recorrente foi submetido, com diversas tentativas de contato e a necessidade de acionar o PROCON, demonstra a falha grave na prestação do serviço e a violação ao dever de informação.

Tal cenário configura, de forma cristalina, o dano moral decorrente da
teoria do desvio produtivo do consumidor
. O tempo de vida é um bem juridicamente tutelado, e o seu desperdício para a solução de problemas que deveriam ser prontamente resolvidos pelo fornecedor é passível de indenização. O recorrente foi forçado a sair de suas atividades habituais para tentar, incessantemente, exercer seu direito de pagar, o que ultrapassa, em muito, o mero dissabor.

Destarte, a reforma da sentença é medida que se impõe para restabelecer a justiça e o equilíbrio contratual. A tutela de urgência, cassada na sentença, deve ser restabelecida para garantir ao consumidor o direito de adimplir sua obrigação.

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando a recalcitrância do recorrido, o tempo despendido pelo consumidor e o caráter punitivo-pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, quantia que se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

IV - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

a)
CONFIRMAR E TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência anteriormente concedida (ID 13860587), para determinar que o recorrido,
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, disponibilize ao autor os boletos referentes às parcelas vencidas do contrato de renegociação desde março de 2023, bem como as vincendas,
sem a incidência de quaisquer encargos moratórios (juros, multa, etc.)
relativos ao período em que o consumidor foi obstado de pagar. As parcelas vencidas deverão ser readequadas para pagamento em meses subsequentes, de forma a não onerar excessivamente o devedor.

b)
CONDENAR
o recorrido a pagar ao recorrente a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)